Tribunal: TJDFT
Processo: 0719285-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVADO. FIEL DEPOSITÁRIO. SUBSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. METRAGEM DO BEM PENHORADO. DIVERGÊNCIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. AVALIAÇÃO E MEDIÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE.
1. As provas colacionadas nos autos não são suficientes para atrair a proteção conferida ao bem de família, tendo em vista que não restou comprovado que o bem penhorado sirva de moradia do agravante e de sua família.
2. Não há que se falar em substituição do fiel depositário, cuja atribuição recaiu sobre o exequente. Isso porque, no caso concreto, além de o exequente exercer a posse direta sobre a área objeto de constrição dos direitos possessório, ele é a pessoa mais adequada para a guarda e conservação do bem penhorado (art. 159 do CPC), com vistas à satisfação do crédito perseguido.
3. Diante da significativa diferença entre as metragens apresentadas para o mesmo bem penhorado, mostra-se prudente a realização de medição e avalição por Oficial de Justiça no local.
4. Recurso parcialmente provido.